Tribunal: TJBA
Processo: 8001275-58.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001275-58.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDINEI SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE RIO REAL -BA. VALORES DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB PAGOS PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO DE CORTÊS NA VIA JUDICIAL POR PRECATÓRIO. DESTINAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS DESSES FUNDOS PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA AUTORIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. SUBVINCULAÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 22 DA LEI N.º 11.494/2007 AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADPF N.º 528. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora
/
Apelante
recorre no id. 68722474
aduzindo
ser devido o rateio das verbas do FUNDEF/FUNDEB, através do Precatório nº 0208458-44.2019.4.01.9198.

2.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528/DF (Arguição de Preceito Fundamental), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, afastou a subvinculação dos valores de complementação do Fundef/Fundeb pagos pela União aos Estados e Municípios, estabelecida no art. 22 da Lei 11.494/2007.

3.
É certo que, atualmente, com a promulgação da EC 114/2021 e da Lei 14.325/2022, há determinação de que os governos beneficiados aplicarão, na forma de abono, 60% dos precatórios em favor dos professores e especialistas do ensino, nisso incluídas as aposentarias e pensões;

4.
No entanto, o julgamento da ADPF 528 já citada, só foi concluída pelo STF em 18.03.2022, isto é, em data posterior a promulgação da EC 114/2021, e confirmou a decisão do TCU, concluindo que os tais precatórios não precisam, necessariamente, ser despendidos em vencimentos do magistério, ou seja, o recurso está livre da subvinculação de 60% (sessenta por cento).

5.
Não obstante, conforme se extrai do voto do ministro-relator, mister se faz salientar que a decisão da Suprema Corte, apesar de ter sido proferida após a EC 114/2021 e antes da Lei nº 14.325/2022 que regulamentou a questão, ela apreciou situações concretas ocorridas no passado, levando em consideração o texto constitucional e a legislação então vigentes, quando inexistia legislação específica sobre o uso dos precatórios do Fundef/Fundeb.

6.
O caso apreciado pelo Supremo Tribunal Federal apresenta correlação com o ora em análise,
pois, apesar d
a presente ação
ter sido
ajuizada em
08
/20
23
,
esta busca a destinação de 60% do valor do precatório recebido em face de uma ação protocolada no ano de 2003, onde se pleiteava os repasses do Fundef efetuados a menor entre os anos de 1998 e 2006.

7.
Nesse diapasão, entendo que, nos precatórios do Fundef/Fundeb pagos pela União antes de 16.12.2021, data da EC 114/2021, inexiste a subvinculação pleiteada pelo Sindicato, de modo que os governos não precisavam, à época, destinar 60% (sessenta por cento) do valor aos profissionais do magistério, incluindo aposentados e pensionistas, desde que, os valores sejam usados em gastos relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino público básico.

8.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001275-58.2023.8.05.0216
, em que figuram como apelante EDINEI SILVA SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE RIO REAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.